Tribunal: TJSP
Processo: 1002724-68.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Alegação de conter omissão – Efeito infringente - Prequestionamento – Inadmissibilidade – Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do CPC/73) não observados – Embargos rejeitados, com observação.